Tribunal: TJMT
Processo: 1012586-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. FATURA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.
2. Pretensão recursal pela parte Recorrente, alegando falha na prestação de serviços, com aplicação indevida de multa por litigância de má-fé, sob argumento de irregularidade no TOI assinado por terceiro estranho a lide.
3. Contrarrazões pela Reclamada, preliminarmente impugnando o pedido de gratuidade de justiça e ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito pela manutenção da sentença.
4. Preliminares rejeitadas.
5. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado por terceiro intitulado “irmã” que acompanhou a verificação no endereço apontado da UC instalada, devidamente assinado, e assinatura não impugnada de modo hábil pela parte autora, considerando que aponta apenas que foi assinado por pessoa estranha a lide “não autorizada” contudo, não é crível a assertiva da impugnação, desconhece o referido signatário visto que em simples consulta ao PJE foi encontrado processo cível em que consta documento pessoal da pessoa signatária, reconhecida como irmã da parte autora, onde a mesma, declara como comprovante de residência, que reside junto à Recorrente juntando inclusive como comprovante de endereço fatura de energia em nome da autora, de modo que é legítima a cobrança de fatura por eventual recuperação de consumo.
6. Não restou comprovada falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou dano moral ao caso.
7. Sentença mantida.
8. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012586-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOANA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 313.987.581-91 (RECORRENTE), LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ - CPF: 042.694.051-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA.

INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA ESPECÍFICAMENTE PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. FATURA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2.

Pretensão recursal pela parte Recorrente, alegando
falha na prestação de serviços, com aplicação indevida de multa por litigância de má-fé, sob argumento de irregularidade no TOI assinado por terceiro estranho a lide.

3.

Contrarrazões pela Reclamada, preliminarmente impugnando o pedido de gratuidade de justiça e ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito pela manutenção da sentença.

4.

Preliminares rejeitadas.

5.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado por terceiro intitulado “irmã” que acompanhou a verificação no endereço apontado da UC instalada, devidamente assinado, e assinatura não impugnada de modo hábil pela parte autora, considerando que aponta apenas que foi assinado por pessoa estranha a lide “não autorizada” contudo, não é crível a assertiva da impugnação, desconhece o referido signatário visto que em simples consulta ao PJE foi encontrado processo cível em que consta documento pessoal da pessoa signatária, reconhecida como irmã da parte autora, onde a mesma, declara como comprovante de residência, que reside junto à Recorrente juntando inclusive como comprovante de endereço fatura de energia em nome da autora, de modo que é legítima a cobrança de fatura por eventual recuperação de consumo.

6.

Não restou comprovada falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou dano moral ao caso.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante
, em face de sentença na qual foi dada improcedência aos pedidos iniciais, e condenada em multa por litigância de má-fé.

A Recorrente, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, e em razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve irregularidade no TOI, sendo assinado por terceiro estranho à lide, e não autorizado, que acompanhou a alegada vistoria na UC, oportunidade em que foram constatadas irregularidades (adulteração do medidor com desvio de energia no ramal de entrada), conforme TOI’s e fotos apresentados no processo. Assevera nulidade dos TOI’s elaborados que ensejaram a multa e recuperação do consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença pela procedência total da pretensão inicial.

Contrarrazões da Reclamada, preliminarmente impugnando a gratuidade de justiça e ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito pelo não provimento do recurso da parte autora.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023